Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. DUPLICATAS MERCANTIS. DATA DE VENCIMENTO DA DÍVIDA. MORA EX RE. ART. 397, CAPUT, DO CC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado ao determinar a incidência de juros desde o vencimento de cada obrigação vindicada na inicial, sendo absolutamente equivocada a alegação sustentada pela recorrente, de que seria necessário o protesto das duplicatas mercantis para viabilizar o ajuizamento de execução, ou de que os juros deveriam incidir do protesto ou da citação, de acordo com o disposto no arts. 1o, 19, e 40 da Lei no 9.492/97.
2.1. Trata-se de alegação impertinente que não guarda qualquer correlação com a hipótese dos autos, conforme fundamentação expressa no acórdão combatido, já que se trata de ação de cobrança pelo rito monitório, instruída com as notas fiscais de cada uma das transações comerciais inadimplidas pela embargante, onde consta expresso recibo de entrega das mercadorias fornecidas e data especifica para o respectivo pagamento, de modo que os juros de mora devem incidir da data do vencimento de cada fatura, nos moldes do art. 397, caput, do CC.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de Declaração desprovidos.